Tribunal: TJMT
Processo: 0011304-24.2011.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0011304-24.2011.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRANSP ROD AUTONOMOS DE BENS DO EST DE MT - CNPJ: 33.004.235/0001-00 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), ROBERTO PESSOA COSTA - CPF: 441.944.399-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANA ASTUTO PEREIRA - CPF: 009.053.687-89 (ADVOGADO), PEDRO SOARES MACIEL - CPF: 024.929.797-33 (ADVOGADO), MARCIO ARAUJO OPROMOLLA - CPF: 266.806.878-96 (ADVOGADO), DIOGO CIUFFO CARNEIRO - CPF: 090.925.547-40 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA SALARINI - CPF: 124.097.927-40 (ADVOGADO), YURI ANTUNES MOREIRA - CPF: 118.361.237-01 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR ESTAR O ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 660 DO STF – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO À LUZ DA MATÉRIA IMPUGNADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal e não reconhecer a existência de repercussão geral da matéria em debate, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.

2. De acordo com o que foi definido no ARE 748.371RG/MT (Tema 660), não há repercussão geral quanto à ofensa ao artigo 5º, incisos XXXVI, LV, LIV, da Constituição Federal, por suposta inobservância dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela ADM BRASIL LTDA contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (id. 131340196), com fundamento do artigo 1.030, I, “a” do CPC, pela incidência do Tema 660 do STF.

O agravante suscita contrariedade na decisão combatida, ao fundamento que
“o Recurso Extraordinário trata de matéria a respeito da qual o STF já reconheceu a existência de repercussão geral, quando do julgamento do RE nº 636.331/RJ (Tema nº 210)”.

Afirma que
“A Vice-Presidência do TJMT fundamentou que o Recurso Extraordinário trata de violação a direito adquirido e ato jurídico perfeito e o STF já rejeitou a repercussão geral da matéria no julgamento do ARE 748371/MT (Tema 660), quando a alegada violação depender do exame de normas de natureza infraconstitucional”

Registra, por fim, que
“O Recurso Extraordinário, no entanto, vai além da questão da violação ao ato jurídico perfeito. É que, como se viu, o Acórdão Recorrido, a partir de interpretação que afronta o Princípio da Irretroatividade de Leis, entendeu por reputar inválida cláusula de contrato comercial referente ao setor de transporte rodoviário de cargas, que foi – e pode continuar sendo – celebrada livremente, à luz da autonomia da vontade, da liberdade de contratar, da livre concorrência, do livre exercício de atividade econômica (CRFB, art.1°, IV, c/c art. 170, caput, IV e parágrafo único). ”

Ao final, pugna pelo provimento do agravo, para reformar, ou cassar, a decisão monocrática recorrida, determinando-se o encaminhamento do recurso extraordinário ao STF.

Recurso tempestivo (Id. 148863651).

Contrarrazões (Id. 151596169).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao tribunal local da decisão que negar seguimento a recurso extraordinário interposto com fundamento na sistemática de repercussão geral.

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” (g.n.)

No caso dos autos, o recurso de apelação cível teve o provimento negado. Todavia em sede de Embargos de Declaração estes foram parcialmente provido, apenas para corrigir o erro material constatado.

Interpostos recursos especial e extraordinário, foram determinados o retorno dos autos à Câmara Julgadora de Origem para possível juízo de retratação.

No Id. 129519195, a Quarta Câmara de Direito Público exerceu em parte o juízo de retratação, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO DE CARGAS – ATRASO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARGAS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 11, § 5º, DA LEI N. 11.442/2007 – PRAZO DE PERMANÊNCIA E PREÇO DA TONELADA/HORA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – APLICAÇÃO DO ART. 11, § 5º, DA LEI N. 11.442/2007 – § 6º AFASTADO – AUSÊNCIA DE AJUSTE ENTRE AS PARTES – AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO – COISA JULGADA – EXTENSÃO A TODOS DA CATEGORIA, INDEPENDENTEMENTE DE FILIAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – OBSCURIDADE – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – FIXAÇÃO DO LIMITE DOS EFEITOS DA SENTENÇA – TEMA 1075 STF – COMPETÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
Consoante entendimento firmado pelo STF “Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor)”. (Tema 1075/STF).
A interposição da ação civil pública em litígio de âmbito nacional ou regional, no foro de Rondonópolis e não na circunscrição judiciária da capital do Estado, obsta o afastamento dos limites territoriais à eficácia da decisão.”

A parte Agravante/Recorrente ratificou ambos os recursos interpostos.

In casu
, foi dado seguimento do recurso especial em razão da aparente omissão acerca da competência da própria ACP ajuizada em Rondonópolis/MT, porém no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário foi negado o seguimento em virtude do Tema 660/STF.

Portanto, tratando-se de decisão híbrida, a qual desafia recursos distintos, a análise do presente agravo interno fica restrito a análise do acerto (ou não) da negativa de seguimento diante da sistemática de repercussão geral.

Pois bem.

A alegação da parte agravante no sentido de que o normal seguimento do recurso extraordinário se impunha no caso versando não prospera.

Transcrevo parte da decisão agravada:

“
Da sistemática de repercussão geral (TEMA 660/STF)

Quanto a alegada contrariedade ao art. 5°, XXXVI, da CF/88 (violação a direito adquirido/ato jurídico perfeito) tem-se que no julgamento do ARE 748371 RG/MT (TEMA 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa.
Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.
(ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)” (grifei).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISOS XXXVI
e LV.
OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA
. EXAME DE DIREITO LOCAL.
INVIABILIDADE
. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1.
O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
(...) (RE 1318512 AgR-segundo, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188

DIVULG 20-09-2021

PUBLIC 21-09-2021)” (grifei).

Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria (TEMA 660) pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de precedentes.

Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade. ”

No STF foi firmada a tese do Tema 660, no sentido de inexistência de repercussão geral, quando a matéria deduzida no recurso extraordinário versar sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Portanto, quando da negativa de seguimento ao recurso consignou-se o teor do julgamento dos ARE 748371 RG/MT (TEMA 660) e AI 759.421-RG/RJ (TEMA 188), respectivamente assim ementados:

“
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa
, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral
. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”

No caso dos autos, os agravantes suscitaram em sede de extraordinário, contrariedade ao art. 5°, LV, da CF/88, ao fundamento que restaram violados princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa em razão do indeferimento da realização de nova prova pericial; o que foi suficientemente elidido pelo juízo de admissibilidade

Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, firmado no paradigma ARE 748371 RG/MT (
Tema 660
), impõe-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

Assim, trata-se de entendimento consubstanciado na sistemática de análise de repercussão geral, razão pela qual se a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de precedentes, correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justificou, notadamente, a negativa de seguimento por parte da Vice-Presidência deste Sodalício nesse ponto.

Necessário destacar que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão hostilizada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, pois, do contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade. A propósito nesse sentido, traz-se a cola;ao trecho do voto de Sua Excelência, o Min. ROBERTO BARROSO, ao julgar a Reclamação n° 51.520/MT:

“Decisão: [...] O
recurso extraordinário interposto pelo reclamante
,
o qual

teve seu seguimento negado
,
sustentava violação ao art. 5º
, LIV,
LV
e LXXIV,
da CF
.
O acórdão
reclamado, por sua vez,
negou provimento ao agravo interno, mantendo a inadmissão do recurso extraordinário com base na ausência de repercussão geral reconhecida nos Temas
188 e
660
. Transcrevo a ementa da decisão:

"AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES –ARTIGO 1.030, § 2º, DO CPC –
DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS
188 e
660 DO STF – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
– DECISÃO HÍBRIDA A QUAL DESAVIA RECURSOS DISTINTOS –
REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO EXTRAORDINÁRIO
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.
1) Se questão debatida no acórdão encontra-se afetada pela sistemática de precedentes, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica, notadamente, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

2) Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.”

(...)
não vislumbro equívoco do órgão reclamado ao fazer incidir ao caso a tese firmada no Tema 660 da RG
. No paradigma invocado,
o STF concluiu que a “questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa
, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral
, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. No caso em exame, o recurso extraordinário interposto alegou afronta ao devido processo legal, ampla defesa, contraditório (arts. 5º, LIV, LV CF).
Inexistente, portanto, distinção entre o caso concreto e o precedente aplicado
. 9. Saliento, por fim, que neguei seguimento a reclamação anteriormente proposta pelo ora reclamante, sob os mesmos argumentos aqui explicitados. Advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. [...] (RCL 51520/MT – Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 08/02/2022 – publ. 15/02/2022)”.
(
grifei
).”

Desse modo, é o caso de se aplicar o disposto no art. 1.030, I, “a”, 1ª, figura, do CPC, segundo o qual, na admissibilidade do Recurso, a Vice-Presidência
“
deverá negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral”.

Nesse contexto, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada sendo o caso de se manter a inadmissão do recurso extraordinário, que aplicou o Tema 660/STF.

Ante o exposto, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário há de prevalecer, nesse ponto, ante a sistemática de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I “a” do CPC, razão pela qual
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023